Tribunal: TJBA
Processo: 8009698-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009698-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, LUCAS SALES GAVAZA SILVA

APELADO: ALEXSANDERSON SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO: MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS PROVADAS PELO
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE,
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO.
IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS. TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE ARROLADAS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA E, POR CONSEQUÊNCIA, DA PENA DEFINITIVA DO RÉU. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL: POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RÉU ESTAVA FORAGIDO DO SISTEMA PRISIONAL E PRATICOU NOVO DELITO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelações Criminais simultâneas interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo réu, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que condenou o acusado à pena de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade.

2. Em que pese o pleito absolutório formulado pela defesa, a materialidade do crime de tráfico encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação, Boletim de Ocorrência e Laudo de Exame Pericial, que atestam a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas: 122,83g (cento e vinte e dois gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína, distribuída em 91 (noventa e uma) porções; e 0,75g (setenta e cinto centigramas) de
crack
, em forma de pedras, distribuídas em 4 (quatro) porções embaladas em plástico incolor.

3. A autoria delitiva, por sua vez, está comprovada por meio do depoimento judicial das testemunhas da acusação, embora o réu negue a prática delitiva. Com efeito, ainda que o réu afirme que nada de ilícito fora encontrado consigo, a prova oral colhida indica que o acusado foi visto dispensando uma pochete contendo porções de cocaína e
crack
, fracionadas para comercialização, não tendo a defesa apresentado qualquer prova capaz de abalar a credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos, considerando que não há, nos autos, indício de que tinham interesse em prejudicar o réu, até porque, consoante afirmado em juízo, sequer o conheciam antes dos fatos aqui descritos e somente ficaram sabendo que existia mandado de prisão em aberto em seu desfavor após a captura.

4. A coerência das versões quanto ao cenário dos fatos – fuga em massa, descarte de droga, perseguição e prisão –, ainda que com naturais variações de memória sobre detalhes específicos, configura um conjunto probatório harmônico e suficiente para embasar a condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5. Nesse contexto, embora não tenha sido encontrada droga na posse direta do acusado, essa circunstância não é suficiente para descaracterizar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, pois é cediço que, para a configuração do referido delito é suficiente que o contexto probatório demonstre o vínculo do agente com o material apreendido e sua destinação mercantil, conforme ocorreu no presente caso, em que o réu foi visto por um dos policiais ouvidos dispensando a pochete com as drogas, que estavam fracionadas para venda.

6. Cumpre destacar, ademais, que não merece acolhida a alegação defensiva de nulidade da audiência de instrução em razão da suposta inclusão intempestiva do testemunho de um dos policiais. Embora o referido policial não tenha sido ouvido na fase investigativa, não se verifica qualquer surpresa ou cerceamento de defesa, uma vez que seu nome constava regularmente do rol de testemunhas arroladas na denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. Desse modo, tratando-se de testemunha da acusação devidamente arrolada na inicial acusatória e que foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório da ampla defesa, não há nulidade processual a ser reconhecida.

7.
Adentrando à dosimetria da pena,
a exasperação da pena com base apenas no horário noturno da prática delitiva não se sustenta, por carecer de justificativa concreta que demonstre efetivo aumento da reprovabilidade da conduta em razão desse fator específico.

8. De igual modo, ainda que seja admissível a consideração da nocividade da substância entorpecente como vetor de aumento da pena-base – nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 –, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem assentando o entendimento de que, quando a quantidade apreendida não for expressiva, a simples menção à nocividade da droga não justifica a majoração da pena. No presente caso, foram apreendidos 122,83g (cento e vinte e dois gramas e oitenta e três centigramas) de
cocaína
e 0,75g (setenta e cinco centigramas) de
crack
, quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de autorizar a elevação da pena-base.

9. Por outro lado, as razões recursais do Ministério Público, devidamente articuladas, apresentam elementos que indicam a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando que o réu, no momento da prisão pelo fato ora apurado, encontrava-se evadido do sistema prisional, o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

10. Passando, então, à nova calibração da pena imposta, na primeira etapa dosimétrica, diante da valoração negativa de apenas 1 (uma) circunstância judicial negativa – não preponderante (circunstâncias do crime) – e adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo para cada circunstância judicial valorada negativamente, fixa-se a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

11. Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes, foi reconhecida na sentença a agravante da reincidência,

de modo que a pena-base deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), com a fixação da pena intermediária em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que se torna definitiva.

12. Na terceira fase, em face do reconhecimento da reincidência, corrobora-se a inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006.

13. Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, apesar da redução do
quantum
da reprimenda, a fixação do regime fechado permanece adequada, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, diante da quantidade de pena imposta e da reincidência do réu, o que inviabiliza a adoção de regime mais brando.

14. Mantêm-se inalterados os demais termos do édito condenatório, inclusive a negativa ao recurso em liberdade, que, além de não terem sido objetos deste apelo recursal, afiguram-se insuscetíveis de retoques.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8009698-36.2024.8.05.0001, em que figuram simultaneamente como Apelantes e Apelados ALEXSANDERSON SANTOS DE JESUS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer ambos os recurso, dar provimento ao recurso ministerial e dar provimento parcial ao recurso da defesa, nos termos do voto condutor.